Tribunal: TJPA
Processo: 0876406-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876406-08.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDRE DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS RENOVAÇÕES AUTOMÁTICA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ANUAL. (Tema/IAC 2). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O STJ, em Incidente de Assunção de Competência, firmou Tese (Tema/IAC 2), para estabelecer que é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no CCB/2002, art. 206, § 1º, II, "b", e CCB/1916, art. 178, § 6º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876406-08.2018.8.14.0301.

AGRAVANTE: ANDRÉ DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13037492.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANDRÉ DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 13037492
, que negou provimento a apelação do autor/agravante.

Na origem, ANDRÉ DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO alega que contratou um seguro de vida com a parte ré em maio de 2011 com vigência de um ano. Sustenta que o contrato previa a possibilidade de renovação automática por igual período ao contratado. Assevera, no entanto, que a parte ré fez sucessivas renovações automáticas, gerando um débito em sua conta corrente e sua negativação indevida.

Em decorrência desses fatos pleiteou liminarmente, a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Quanto ao mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a indenização por dano moral.

Foi deferido o pedido de tutela de urgência, bem como o benefício da justiça gratuita (cf. decisão registrada em 14/12/2018).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação em que alega as prejudiciais de prescrição e decadência. Requer, ainda, a denunciação da lide com relação à Caixa Econômica Federal, sob argumento de que foi esta que efetuou a negativação do autor. Quanto ao mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

Contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, a parte ré interpôs agravo de instrumento (cf. petição registrada em 18/03/2018), ao qual foi negado provimento (cf. decisão da 1ª Turma do TJPA registrada em 17/03/2020).

Instada a manifestar-se sobre a defesa da parte ré, a parte autora apresentou réplica (cf. petição registrada em 02/07/2020).

Intimadas para indicar provas que ainda pretendiam produzir, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos id. 10422590:

(...)

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é cabível o julgamento antecipado da lide, pois a controvérsia em debate comporta julgamento independentemente da produção de outras provas, porquanto suficientes para a solução da lide a prova documental já produzida. Ademais, as partes assim requereram (cf. petições registradas em 15/07/2020 e 22/07/2020).

Analiso, de início, a prejudicial de prescrição alegada pela parte ré.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para pretensões reparatórias decorrentes do inadimplemento de obrigações contratuais no âmbito dos contratos de seguro – no caso em análise, a necessidade de observar a cláusula que prevê que a renovação automática do seguro ocorrerá somente uma vez – é anual, nos termos do art. 206, §1º, II, b, do Código Civil.

No caso, trata-se de alegação de renovação automática indevida de contrato de seguro de vida. Ressalto que a última parcela contestada pela parte autora foi debitada em 10/06/2015, sendo que a presente demanda somente foi proposta em 13/12/2018. Dessa forma, forçoso concluir que a pretensão da parte autora foi completamente atingida pela prescrição.

(...)

Registro, apenas como reforço argumentativo, que ainda que fosse considerada a prescrição trienal do enriquecimento sem causa (art. 206, §3º, IV, do Código Civil), a pretensão também estaria fulminada pela prescrição.

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

CONDENO a parte autora em custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça já deferida nos autos.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2021.

HANNAH FERREIRA ROCHA BEZERRA

Juíza de Direito Substituta

Auxiliando a 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformado ANDRE DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID. Num. 12248427), defendendo que a pretensão não está prescrita, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Defende a ilegalidade das renovações, o dever de indenizar com a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Pede o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 10037596.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 13037492), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS RENOVAÇÕES AUTOMÁTICA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ANUA. (Tema/IAC 2). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

- O STJ, em Incidente de Assunção de Competência, firmou Tese (Tema/IAC 2), para estabelecer que é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no CCB/2002, art. 206, § 1º, II, "b", e CCB/1916, art. 178, § 6º, II.

Inconformado, o autor/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 14902552.

Sustenta que a questão diz respeito à prestação de trato sucessivo, pelo que deveria ser aplicado o prazo quinquenal de prescrição do art. 27 do CDC e não o art. 206, §1º, II, do CC.

Alega ser devida indenização a título de danos morais, em razão do nome do autor ter sido inscrito no SPC/SERASA.

Requer a reforma da decisão, com o provimento da apelação a fim de que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões no ID Num 15277307.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Como sabemos, em se tratando de ação envolvendo contratos de seguros de vida, é aplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, \b\, do Código Civil, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

De acordo com a Ré/Apelada o seguro foi contratado em 10/05/2011 e perdurou até o cancelamento realizado em 18/11/2015, o registro da inscrição no SPC em 22/06/2016 (Num. 10037545 - Pág. 5).

Entretanto, o autor ajuizou a presente ação apenas em 13/12/2018, quando sua pretensão de restabelecimento dos contratos está fulminada pela prescrição ânua.

Nessa linha, a jurisprudência do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO DETERMINADO. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANTIGO. RESCISÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3. O segurado buscou a manutenção das condições originais da Apólice 40, extinta em março de 2002, e a indenização pelos prejuízos advindos do pagamento a maior dos prêmios, em virtude da adesão a outro contrato de seguro, no qual havia previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária. O Tribunal de base, ao aplicar a prescrição anual, decidiu em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, a restituição de prêmios e a indenização por danos morais em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora que se recusou a renovar seguro de vida em grupo, oferecendo proposta de adesão a novo produto, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, \b\, do Código Civil (AgRg no REsp nº 1.355.348/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/6/2014). Assim, tendo sido a ação ajuizada apenas aos 5/11/2009 e a notificação para a alteração da apólice se efetivado aos 21/1/2002, o prazo prescricional já se havia exaurido.

4. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp nº 880.605/RN, firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável.

5. Na hipótese, o conteúdo normativo referente ao art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Assim, incide, ao caso, o óbice da Súmula nº 211 do STJ, que impede, também, o trânsito do apelo nobre pela alínea c do permissivo constitucional.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1566259/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (grifei);

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO DETERMINADO. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANTIGO. RESCISÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Na espécie, os segurados buscaram, ao fim e ao cabo, a manutenção das condições originais da apólice nº 13.018, extinta em março de 2002, e a indenização pelos prejuízos advindos do pagamento a maior dos prêmios, em virtude da adesão a outro contrato de seguro, no qual havia previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária. Por conseguinte, verifica-se que o Tribunal de base, ao aplicar a prescrição trienal, divergiu da orientação deste Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a indenização por danos morais em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora que se recusou a renovar seguro de vida em grupo, oferecendo proposta de adesão a novo produto, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, \b\, do Código Civil, incidindo à hipótese o enunciado da Súmula nº 101/STJ (AgRg no REsp nº 1.355.348/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/6/2014). Assim, tendo sido a ação ajuizada apenas aos 21/7/2011, o prazo prescricional já se havia exaurido.

3. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp nº 880.605/RN, firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável. É o caso.

4. Os segurados não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar parcial provimento ao recurso especial manejado pela seguradora.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1474845/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 14/11/2016).

No mesmo sentido, mutatis mutandis, cito os seguintes precedentes deste Grupo Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DA SEGURADORA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRÊMIOS PAGOS DURANTE O PERÍODO DA CONTRATUALIDADE OU, ALTERNATIVAMENTE, DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO IMPLEMENTADO. DECISÃO EXTINTIVA MANTIDA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção, pelo reconhecimento da prescrição, exarada em ação de cobrança envolvendo contrato de seguro de vida em grupo. Tratando-se de pretensão do segurado contra o segurador o prazo prescricional é ânuo, previsto no artigo 206, § 1º, inc. II, letra \b\, do Código Civil. Precedentes. \In casu\, restou incontroverso nos autos que o autor tomou conhecimento do cancelamento da apólice de seguros por parte da seguradora ré em 30.06.2010. Contudo, ajuizou esta ação buscando a devolução dos prêmios pagos no período da contratualidade ou, alternativamente, o pagamento da indenização securitária, apenas em 04.07.2012, momento em que já implementado o prazo prescricional ânuo. Apelação desprovida. Decisão de extinção da ação pela prescrição mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70053974135, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 17/12/2015);

RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. 1. Prescreve em um ano a pretensão do segurado de reaver os prêmios pagos até o cancelamento unilateral do contrato por vontade da seguradora, incidindo, nas circunstâncias, o inc. II do § 1º do art. 206 do Código Civil. 2. Hipótese em que já transcorrido o prazo prescricional ânuo tanto em relação pedido de devolução dos prêmios quanto ao de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 3. Extinção do feito. (Apelação Cível Nº 70023974215, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 25/06/2008).

Desta forma, escorreita a sentença que pronunciou a prescrição.

Ficam prejudicados os exames das demais questões suscitadas pelo Apelante.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023